Tribunal: TJDFT
Processo: 0000266-82.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Lesões corporais de natureza grave. Desclassificação. Fração de aumento. Interesse recursal. Assistência judiciária.
1 - Lesão corporal que resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias é de natureza grave e não simples.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, sem fundamento que a justifique, reduz-se a pena-base.
3 - Se a sentença não fixou pena de multa falta interesse de recorrer quanto a esse ponto.
4- Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 – Apelação provida em parte.